Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-14.2020.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-14.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), NIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 282.457.331-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC) – DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RÉU NÃO CITADO – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

A tentativa de rediscussão da matéria decidida, sob o pretexto de existência de vícios no julgado, não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000247-14.2020.8.11.0023

EMBARGANTE:
ADENILSON DA SILVA MELO

EMBARGADO:
NIVALDO JOSÉ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adenilson da Silva Melo
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 346851357), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Conforme consta dos autos, a demanda originária consiste em ação de reintegração de posse ajuizada pelo embargante, na qual se pretendeu a retomada da posse da Fazenda Alvorada, imóvel rural com área aproximada de 877,5444 hectares, situado no município de Peixoto de Azevedo/MT.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a ocorrência de abandono da causa, uma vez que a parte autora deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, especialmente quanto ao recolhimento das custas necessárias para a citação da parte ré, mesmo após determinação judicial expressa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida para configuração do abandono processual.

O colegiado desta Corte, contudo, negou provimento ao recurso, assentando que foram observados os requisitos legais exigidos para a extinção do processo por abandono da causa, notadamente a realização de dupla intimação, consistente na intimação do advogado da parte e na tentativa de intimação pessoal do autor no endereço por ele próprio indicado na petição inicial.

Consignou-se, ainda, que a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera em razão da ausência do autor no endereço informado, circunstância que atrai a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual se presume válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos quando a parte deixa de comunicar eventual alteração.

Destacou-se também a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, tendo em vista que o réu sequer chegou a ser citado, razão pela qual não se exigia requerimento da parte adversa para a extinção do processo.

Irresignado, o autor opôs os presentes embargos de declaração com pretensão de efeitos infringentes, sustentando que o acórdão seria omisso e contraditório, sobretudo quanto à análise de princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, cooperação processual e proporcionalidade, bem como quanto aos requisitos necessários para a extinção do processo por abandono da causa.

Aduz, em síntese, que o acórdão não teria examinado adequadamente tais fundamentos, razão pela qual requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Decorrido o prazo das contrarrazões, conforme certificado nos autos do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO DECLINADO PELO PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 77, IV E V, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL – ART. 256 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DISPOSITIVO REFERENTE À CITAÇÃO E NÃO À INTIMAÇÃO – ENDEREÇO CONHECIDO E FORNECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU NÃO CITADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – ART. 485, § 6º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – INÉRCIA CONFIGURADA – AUTOR NÃO PROMOVEU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO NEM ATUALIZOU ENDEREÇO POR MAIS DE 30 DIAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR INÉRCIA DA PARTE OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo.

Verificada a realização de dupla intimação – primeiro do advogado constituído para promover o recolhimento das custas necessárias à citação do réu, sob pena de extinção, e posteriormente a tentativa de intimação pessoal do autor –, resta plenamente atendido o requisito legal, não havendo qualquer irregularidade processual.

É dever processual da parte manter atualizado nos autos seu endereço para fins de intimação, comunicando ao juízo qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V, do CPC.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal realizada no endereço indicado pelo próprio autor na petição inicial como seu local de residência e domicílio, sem que houvesse comunicação de alteração, é válida, não se configurando hipótese de intimação por edital.

O art. 256 do CPC refere-se à citação, e não à intimação, sendo aplicável quando o réu é desconhecido, incerto ou se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, não se enquadrando o caso dos autos em tais hipóteses, uma vez que o endereço do autor é conhecido e foi por ele próprio fornecido.

A intimação por edital somente se justifica quando efetivamente desconhecido o paradeiro da parte, não sendo o caso dos autos, em que o autor foi procurado no endereço que ele mesmo indicou como domicílio, havendo informação de que frequenta o local, ainda que esporadicamente.

Admitir a necessidade de intimação por edital quando a parte não atualiza seu endereço e não comparece ao local que ela mesma indicou como domicílio significaria premiar a desídia processual e permitir o protelamento indefinido do andamento do feito.

A Súmula 240 do STJ, editada sob a égide do CPC/1973, não se aplica integralmente ao CPC/2015, que em seu art. 485, § 1º, estabelece que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta, não condicionando a extinção ao requerimento da parte contrária, conferindo maior autonomia ao juiz para zelar pela regularidade processual.

Não se aplica ao caso a redação do § 6º do art. 485 do CPC, que reporta à atual incidência da Súmula 240 do STJ, uma vez que o réu sequer foi citado, de modo que, não havendo contestação, é indevida a exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tendo o autor sido intimado por meio de seu advogado para regularizar o feito e, posteriormente, tendo sido determinada sua intimação pessoal, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

A inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas necessárias à citação do réu e não atualizou seu endereço nos autos, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, não se confundindo o devido processo legal com a eternização do processo ou com a concessão de infinitas oportunidades para que a parte cumpra suas obrigações processuais.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo analisado os fatos e aplicado o direito ao caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pelo fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a inércia da parte ou o descumprimento de deveres processuais, impondo o CPC/2015 deveres às partes, como o de cooperação (art. 6º) e o de praticar os atos processuais que lhes incumbem.

Configurada a inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas nem atualizou seu endereço por mais de 30 dias, e observados todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa – dupla intimação, validade da intimação pessoal realizada no endereço fornecido pelo próprio autor, e observância do devido processo legal –, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Recurso conhecido e desprovido.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, não lhes assiste razão.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua finalidade precípua é
integrar ou aclarar o julgado
, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifica-se que o embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente no que se refere aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação processual e da proporcionalidade, bem como quanto aos requisitos para configuração do abandono da causa.

Entretanto, da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que tais alegações não procedem.

O aresto enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia submetida ao julgamento, examinando os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa e demonstrando que, no caso concreto, foram observadas todas as exigências previstas no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, consignou-se expressamente que houve
intimação do advogado da parte autora
para promover o andamento do feito, bem como
tentativa de intimação pessoal do autor
, a qual restou infrutífera em razão da ausência do destinatário no endereço por ele próprio indicado nos autos.

Tal circunstância foi devidamente valorada pelo acórdão, que destacou a incidência do
art. 274, parágrafo único, do CPC
, dispositivo que estabelece a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante do processo quando a parte deixa de comunicar sua alteração.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão examinou expressamente a regularidade da intimação pessoal e concluiu que a tentativa de intimação realizada no endereço indicado pelo próprio autor é suficiente para caracterizar o abandono da causa quando a parte se mantém inerte.

Também foi devidamente enfrentada a alegação relativa à necessidade de intimação por edital, tendo o colegiado consignado, de forma expressa, que tal modalidade de comunicação processual
não se aplica à hipótese
, uma vez que o art. 256 do Código de Processo Civil disciplina a citação por edital, e não a intimação.

Ademais, destacou-se que não havia situação que justificasse o emprego da intimação editalícia, uma vez que o endereço da parte era conhecido e havia sido fornecido pelo próprio autor na petição inicial.

Outro ponto igualmente analisado no acórdão diz respeito à invocação da
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual estabelece que a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu.

Sobre essa questão, o colegiado registrou, de forma expressa, que tal entendimento
não se aplica ao caso concreto
, pois a parte ré sequer chegou a ser citada na demanda.

Desse modo, inexistindo relação processual triangular formada, não há falar em necessidade de provocação da parte adversa para que seja decretada a extinção do processo por abandono.

O acórdão, portanto, examinou todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, inclusive os aspectos relacionados ao devido processo legal e às garantias processuais invocadas pelo recorrente.

Importante destacar que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há omissão quando o acórdão examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da causa, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dessa forma, o inconformismo manifestado pelo embargante revela, na verdade,
mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado
, providência que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à revisão do julgamento ou à reapreciação do mérito da decisão.

Quando utilizados com essa finalidade, configuram simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que deve ser combatida pelos meios recursais adequados.

Também não procede a alegação de necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte para fins de prequestionamento.

O entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido de que
o prequestionamento se considera configurado quando a matéria jurídica foi efetivamente analisada no acórdão
, ainda que não haja menção literal aos dispositivos legais invocados.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da controvérsia, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Por essas razões, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026